Tribunal: TJDFT
Processo: 0702969-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702969-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON AUGUSTO DE CARVALHO APELADO: GEISON BISPO FERREIRA DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, esclarecer o encaminhamento do apelo diretamente a esta sede recursal, considerando que se trata de recurso que deve ser interposto perante o Juízo de primeiro grau. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator